Tribunal: TJES
Processo: 5026112-10.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026112-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE ROGERIA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA
CITRA PETITA
. PEDIDOS AUTÔNOMOS. ANULAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito por falta de interesse de agir (art. 485, VI, CPC), ação de obrigação de fazer e não fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. A autora, em situação de superendividamento, ajuizou ação pleiteando, entre outros, a limitação de descontos em sua conta, a efetivação da portabilidade de benefício previdenciário e a reparação por danos morais, mas o juízo de primeiro grau entendeu que a pretensão se restringia ao rito da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), para o qual a autora não preencheria os requisitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extingue o processo, por suposta inadequação ao rito especial da Lei do Superendividamento, incorre em nulidade por julgamento
citra petita
ao deixar de analisar os demais pedidos autônomos formulados na petição inicial, como a limitação de descontos em conta e a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial contém múltiplos pedidos que não se limitam ao procedimento de repactuação de dívidas da Lei nº 14.181/2021. As pretensões de limitação de descontos em verba alimentar, efetivação de portabilidade e indenização por danos morais são autônomas e encontram amparo nas normas gerais de proteção ao consumidor e na jurisprudência, podendo ser processadas pelo rito comum. 5. Ao deixar de analisar todos os pedidos formulados pela parte autora e extinguir o feito com base em apenas um dos fundamentos jurídicos da causa, a sentença proferida é
citra petita
, pois concedeu menos do que foi pleiteado, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). 6. A extinção prematura do processo, sob o fundamento da inadequação da via eleita, configura obstáculo indevido ao acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/1988), sendo imperativa a anulação da sentença para que o juízo de origem prossiga com a análise integral da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. 8.
Tese de julgamento:
"1. A existência de pedidos autônomos na petição inicial, como a limitação de descontos bancários e a indenização por danos morais, que não se confundem com o procedimento de repactuação de dívidas da Lei do Superendividamento, afasta a extinção do processo por falta de interesse de agir fundamentada na inadequação da via eleita. 2. Incorre em nulidade, por vício de julgamento
citra petita
e violação ao princípio da congruência, a sentença que extingue o feito sem analisar a totalidade dos pedidos formulados, configurando negativa de prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF/1988), art. 5º, XXXV; Código de Processo Civil (CPC), arts. 141, 485, VI, e 492; Lei nº 14.181/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIANE ROG
É
RIA COSTA
em face da r. sentença (id. 10996236), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Reparação por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A sentença fundamentou-se no entendimento de que a autora não preenche os requisitos para se valer do procedimento estabelecido pela Lei do Superendividamento, sendo, portanto, carecedora de ação na modalidade interesse de agir, por inadequação do procedimento.

Em suas razões recursais (id. 10996238), a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por erro de julgamento. Alega que a demanda não se restringe à repactuação de dívidas nos moldes da Lei do Superendividamento, mas busca, precipuamente, a cessação de prática abusiva consistente na retenção integral de seu benefício previdenciário para pagamento de empréstimos, o que viola seu direito ao mínimo existencial e à dignidade. Afirma que os pedidos de limitação dos descontos, de efetivação da portabilidade de seu benefício e de indenização por danos morais são autônomos e devem ser apreciados pelo Judiciário.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no id. 14962635, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5026112-10.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE ROGERIA COSTA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIANE ROG
É
RIA COSTA
em face da r. sentença (id. 10996236), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Reparação por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por reconhecer a falta de interesse de agir da autora, supostamente pela inadequação do procedimento eleito.

Compulsando os autos, entendo que a r. sentença merece ser anulada.

O juízo de primeiro grau partiu da premissa de que a pretensão autoral se limitava à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, conforme as disposições introduzidas no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021. Com base nessa interpretação, concluiu que a autora não preenchia os requisitos para tal procedimento e, por consequência, extinguiu o feito.

Contudo, com o devido respeito, a análise da petição inicial revela que o objeto da demanda é consideravelmente mais amplo. Embora a situação de superendividamento seja o pano de fundo fático da controvérsia, a autora formula pedidos específicos e autônomos que não se confundem com o rito especial de conciliação com credores.

São eles: (i) a limitação dos descontos em sua conta, para que não ultrapassem a margem consignável e preservem seu mínimo existencial; (ii) a obrigação de o banco efetivar a portabilidade de seu benefício previdenciário; (iii) a revogação de uma autorização de débito automático específica; e (iv) a condenação do réu por danos morais decorrentes da conduta abusiva.

Essas pretensões, notadamente a de limitação dos descontos em verba de caráter alimentar, encontram amparo em consolidada jurisprudência pátria e nas normas gerais de proteção ao consumidor, sendo passíveis de análise em uma ação de rito comum, independentemente da instauração do procedimento específico da Lei do Superendividamento.

Ao restringir sua análise a apenas um dos fundamentos jurídicos da causa e extinguir o processo sem se manifestar sobre os demais pedidos, o magistrado proferiu uma sentença citra petita, ou seja, que concede menos do que foi pedido, violando o princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC). Tal vício acarreta a nulidade da decisão.

Nesse sentido, a sentença terminativa se mostra prematura e configura um obstáculo indevido ao acesso à justiça, direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a análise de todos os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)